Tribunal: STF
Processo: ARE 1411917
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata–se de agravo interposto de decisão por meio da qual foi inadmitido recurso extraordinário manejado por Eder São Pedro Menezes contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual manteve a condenação ao pagamento de multa pela prática de propaganda eleitoral antecipada. O acórdão foi assim ementado: 



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI 9.504/1994. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 72/TSE. DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19. DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS. MEIO PROSCRITO. ART. 39, § 6º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A arguição de violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal não foi prequestionada, tendo sido trazida aos autos pela primeira vez nas razões do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 72/TSE. 



    2. Para o reconhecimento do prequestionamento ficto, é necessário que a parte aponte violação ao art. 275 do Código Eleitoral no recurso especial, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o emprego de meio proscrito na pré-campanha é apto a configurar a propaganda eleitoral antecipada, ainda que não haja pedido explícito de votos. 



    4. Os argumentos expostos pelo agravante não se sustentam diante da fundamentação da decisão recorrida, afigurando-se insuficientes para modificá-la. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    No apelo nobre, fundamentado na ofensa ao art. 5º, II, da CF/1988, o recorrente apresentou as seguintes razões: (i) presente a repercussão geral da matéria atinente à condenação imputada fora das hipóteses previstas em lei; (ii) a interpretação da norma deve ser objetiva; e (iii) o TSE conferiu interpretação extensiva ao art. 36-A da Lei 9.504/1997, uma vez que houve somente uma postagem com pedido de apoio, o que não afronta a legislação de regência.



    Foi inadmitido o recurso extraordinário, entendendo-se aplicável o Tema 181, pois “o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. 



    Adveio o presente agravo, no qual se apresentam os seguintes argumentos: (i) os atos atacados no recurso extraordinário foram ventilados pelo Tribunal a quo; (ii) trata-se de clara inobservância ao artigo 275 do Código Eleitoral, ao artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista o acórdão exarado pela Corte Superior Eleitoral condenou o agravante em desacordo com a hipótese de incidência da norma; (iii) mesmo que não se reconheça o prequestionamento expressamente dos dispositivos legais invocados, é inegável que houve, no presente caso, “prequestionamento implícito”, como dispõe o artigo 1.025, do CPC plenamente aplicável no âmbito desta Justiça especializada por força do artigo 15, do Códex; (iv) ademais, o prequestionamento foi suscitado por meio de recurso especial eleitoral, destacando-se o trecho do acórdão guerreado do TRE/BA, assim como na oposição de aclaratórios opostos perante o TSE.



    A Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo não conhecimento do agravo. Eis a ementa do seu parecer: 



    Eleições 2020. Prefeito. Agravo em recurso extraordinário. Aplicação do Tema 181/RG. Cabe agravo interno contra a decisão da Presidência do Tribunal de origem que não admite recurso extraordinário aplicando a Sistemática da Repercussão Geral. Parecer pelo não conhecimento do agravo. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não infirmadas as conclusões adotadas na decisão de inadmissibilidade de apelo nobre, as quais devem subsistir, nos seguintes termos: 



    Inicialmente, a alegada violação do art. 5º, II, da CF/1988 ponde [sic] de prequestionamento, tendo sido aplicada, inclusive, a Súmula 72 do TSE. 



    Nesse particular, aplicável o Tema 181, pois o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Nesse sentido: 



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26.3.2010). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Ficou claro, na decisão agravada, que a mencionada questão constitucional, qual seja - ofensa ao art. 5º, II, da CF/1988 - não foi examinada pelo TSE ante a barreira da Súmula n. 72 daquela Corte Superior Eleitoral. 



    Por essa razão, o objeto do recurso extraordinário consiste na própria análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, controvérsia que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assume natureza infraconstitucional, não possuindo repercussão geral (RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 26/3/2010 - Tema 181): 



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598.365-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 26/3/2010). 



    No mesmo sentido: 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual e eleitoral. Interpretação do TSE quanto aos requisitos de admissibilidade de recurso especial eleitoral. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Aplicação do tema 181 da repercussão geral. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1331308 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07-12-2021);



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Doação empresarial a campanha eleitoral. Descumprimento do limite legal. Pessoa jurídica. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/15. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Tema nº 181 da sistemática da Repercussão Geral. Não provimento. 1. Conforme remansosa jurisprudência da Suprema Corte, o tema relativo à aplicabilidade das mudanças introduzidas pela Lei nº 13.165/2015 ' que revogou o art. 81 da Lei nº 9.504/97 e, portanto, extinguiu a possibilidade de doações eleitorais por parte de pessoas jurídicas e as respectivas sanções por inobservância do limite legal ' consubstancia matéria de caráter infraconstitucional, envolvendo o direito intertemporal e, em especial, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 2. Ademais, consignou-se, na instância de origem, que a ora agravante não se desincumbiu do ônus de afastar especificamente os fundamentos que motivaram a inadmissão do recurso especial, mormente a incidência da Súmula nº 30/TSE. 3. Nos termos da orientação fixada no Tema nº 181 da sistemática de Repercussão Geral, “a questão dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1383911 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21-10-2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente agravo em recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente